Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001741-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), CARLI FERREIRA DA SILVA - CPF: 349.757.802-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 85 DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR MANIFESTAÇÃO DA PARTE AGRAVADA.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpõe Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento de Carli Ferreira da Silva, reconhecendo a prescrição punitiva do crédito constante na CDA n. 2019336259 e julgando extinto o processo de origem. O Agravante sustenta a necessidade de arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, devido à suposta excessividade da verba honorária fixada.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de aplicação do critério de equidade para redução dos honorários advocatícios, em razão do suposto valor elevado da causa.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade é medida excepcional, permitida apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4. No presente caso, tais requisitos não estão preenchidos, sendo inaplicável o critério de equidade para fixação da verba honorária.

5. Contudo, a parte agravada expressamente requereu a redução dos honorários para 5% do valor da causa, demonstrando interesse na modulação do montante.

6. Considerando a manifestação expressa da parte beneficiária dos honorários, entendeu-se razoável a redução do percentual para 5%, sem prejuízo ao critério legal de arbitramento da verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios para 5% do valor da causa, ante a manifestação expressa da parte agravada.

Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é excepcional, somente sendo admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. 2. Havendo manifestação expressa da parte beneficiária dos honorários, é possível a adequação do percentual fixado."

___

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática proferida por este relator, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001741-75.2023.8.11.0000, oriundo da 3ª Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, interposto por
CARLI FERREIRA DA SILVA
, o qual fora dado provimento ao recurso, julgando extinto o processo de origem.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante que, o STF admitiu em agosto de 2023 a repercussão geral da matéria por meio do Tema 1255 (RE 1.412.069), no qual julgará a possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico forem exorbitantes.

Pontua que, o legislador “esqueceu” da hipótese em que o arbitramento pode gerar valor muito grande, mesmo quando o julgador aplica o percentual “mínimo”. Não criou exceção, mesmo na hipótese de “valor da causa”, “valor da condenação” ou “proveito econômico” exorbitantes, de maneira que, se aplicado um percentual fixo sobre tal patamar, gerará honorários sucumbenciais excessivos.

Afirma que, deve ser minorado o valor arbitrado a título de verba honorária utilizando-se, para tanto, do critério de equidade do §8º do art. 85 do CPC, eis que a natureza da demanda que não traz complexidade apta a justificar elevados valores.

Ao final, requer o provimento do Agravo,
com a reconsideração da decisão impugnada, submetendo-se o julgamento ao Colegiado deste Sodalício, para que seja dado provimento ao Agravo Interno e, por conseguinte, prover o recurso.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo parcial provimento do Agravo Interno, para que os honorários advocatícios sejam arbitrados em 5% do valor da causa, rejeitando-se o pedido de suspensão dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Compulsando os autos, verifica-se que, uma das questões suscitadas nas razões recursais envolve fixação dos honorários advocatícios pelo critério de equidade, estabelecido no §8º do art. 85 do CPC.

De início, destaco que
não me retratarei
da decisão anteriormente proferida. Assim, determino que a matéria seja levada a julgamento pelo
Colegiado
.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...] Perscrutando os autos, observa-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do recorrente, em síntese, consubstanciado na CDA n. 2019336259, por ausência de licença ambiental, advinda do Processo Administrativo n. 267373/2009. Resta incontroverso, nesta quadra processual, que a lavratura do auto de infração ocorreu na data de 15.04.2009. Prefacialmente, importante destacar que, sendo discutida a tese de prescrição de crédito não tributário, cuja essência é de norma de ordem pública, o Decreto n. 1.986/2013 é perfeitamente aplicável, consoante conclusão obtida quando da sistemática contida no IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000, à saber: “Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 1. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual”. (destaquei) Neste sentido, aplicável ao presente caso o que estabelece o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato. A propósito: Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada. § 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração. § 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. [...]”. Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”, o procedimento extrajudicial, não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal, in verbis: “Art. 5º. [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Nesse sentido: “REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal”. (TJMT - N.U 0003248- 80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) Não se pode conceber aceitável que um processo administrativo, em que se apuram infrações de natureza ambiental, perdure por mais de cinco anos, decorrente da inércia em impulsionar o processo de modo célere e eficaz, responsabilidade que deve ser imputada ao Estado. O Estado de Mato Grosso, quando da apresentação de contrarrazões, apresentou os marcos temporais afetos aos andamentos do processo administrativo mencionado alhures. A propósito: “- Lavratura do auto de infração em 15/04/2009; - Certidão em 13/02/2012; - Despacho em 13/02/2012; - Certidão em 15/05/2012; - Despacho em 30/12/2014; - Edital em 26/01/2015; - Despacho em 18/12/2017; - Certidão em 05/06/2019; - Despacho em 10/06/2019; - Decisão Administrativa em 14/06/2019”. Analisando tais andamentos, nesta fase de cognição não exauriente, não se pode concluir, indene de dúvidas que os andamentos seriam ou não aptos a interromper e/ou suspender o processo administrativo ambiental. Todavia, não se pode desconsiderar que, entre a data da lavratura do auto de infração e a decisão administrativa que homologou o auto de infração transcorreu-se muito mais de cinco anos. Assim, se houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data da lavratura do auto de infração e a data da decisão que homologou administrativamente o auto de infração, os indícios se firmam no sentido de que ocorrera a prescrição e, com supedâneo no Decreto Estadual nº 1.986/2013, o seu reconhecimento é medida que se impõe. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão recorrida e, por conseguinte, acolher a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição punitiva do débito contido na CDA 2019336259, advinda do Processo Administrativo n. 267373/2009. Por derradeiro, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar mínimo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observadas as faixas de escalonamento, no que couber.”

Em relação a forma de fixação dos honorários o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076 ), entendeu que, em regra, devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. VALOR ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESPS 1 .850.512/SP, 1.877.883/SP, 1 .906.623/SP E 1.906.618/SP). TEMA 1.076. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte consolidou a orientação de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2º, caput, e incisos I a IV, do CPC/2015, com percentuais delimitados no § 3º do dispositivo. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos REsps 1 .850.512/SP, 1.877.883/SP, 1 .906.623/SP e 1.906.618/SP, da relatoria do Ministro OG FERNANDES, julgados sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1 .076/STJ, firmou o entendimento segundo o qual: (i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico, forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC/2015 - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação, (b) do proveito econômico obtido ou (c) do valor atualizado da causa; (ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo (DJe de 31/05/2022). 3 . Agravo interno do Estado do Paraná a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1536205 PR 2019/0192438-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INADEQUAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. TEMA N. 1 .076. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema n. 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC (fixação por equidade) para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. A apreciação equitativa não pode ser utilizada pelo juiz para reduzir o valor dos honorários advocatícios quando esse entende que os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC determinam uma quantia excessiva. O art . 85, § 8º, do CPC é exceção à regra, que deve ser interpretada restritivamente (AgInt no AREsp n. 1.463.564/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 31/8/2022). 3. Não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou artigos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1868814 PE 2020/0073127-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023)”

Outrossim, é o entendimento que se infere do Tema nº 1.076, do STJ:

“[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão, subsequentemente, calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Com efeito, não há que se falar na aplicação de apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios neste caso. Apenas em situações excepcionais, como nos casos previstos no §8º do mesmo dispositivo, admite-se a utilização do critério de equidade, todavia, tais hipóteses não se configuram neste feito.

Todavia, em sede de contrarrazões, a parte Agravada manifestou-se no sentido de que fosse dado
“provimento parcial do agravo para que os honorários advocatícios sejam arbitrados em 5% (cinco por cento) do valor da causa”
.

Diante da manifestação expressa da parte agravada, que pugnou pelo provimento parcial do agravo interno para que os honorários advocatícios sejam fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa, entendo ser razoável a adequação da verba honorária a esse patamar, notadamente porque a Agravada é parte interessada no recebimento desta verba.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno, reduzindo os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento), ante a manifestação expressa da parte Agravada, o qual possui interesse direto no recebimento da verba.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025